Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703286-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS FREDERICO SANTOS EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A. V I S T O S. (Doc. Num. 22188305). Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador